Tribunal: STF
Processo: RE 81091
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
LOCAÇÃO. - PURGAÇÃO DA MORA. É INCABÍVEL A PURGAÇÃO DA MORA NAS LOCAÇÕES CUJO CONTRATO SE SUBMETE AO DECRETO 24.150, DE 20 DE ABRIL DE 1934 PARA O FIM DE EVITAR O DESPEJO (SÚMULA 123). O ART. 959, I, DO CÓDIGO CIVIL NÃO EXCLUI O DIREITO DE O LOCADOR SE OCORRER A INFRAÇÃO DO CONTRATO, PELA MORA, POR TERMO À LOCAÇÃO.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.